Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-43.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701902-43.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA. IMPETRADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Aguarde-se o julgamento do Conflito Negativo de Competência, n. 0700168-23.2021.8.07.9000, junto à Turma de Uniformização de Jurisprudência. Brasília/DF, 12 de julho de 2021 18:27:29. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator